Tribunal: TJES
Processo: 5002870-16.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002870-16.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO COELHO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. ENTREGA DO BEM. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Alega a parte requerente, em síntese, que teve seu nome negativado em 24/02/2025 pela parte ré em razão de uma dívida já aniquilada na Ação de Busca e Apreensão na ação de nº 5008198-58.2024.8.08.0047, pois já havia entregado o veículo ao depositário do banco réu, em 11/11/2024.Por essas razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos extrapatrimoniais”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DETERMINAR que a requerida promova o cancelamento em definitivo da anotação lançada junto ao SERASA, ratificando, assim, a tutela de urgência liminar deferida em ID 67460866; CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tudo a contar da publicação da sentença.

(3). O Recorrente interpôs
Recurso Inominado
buscando a reforma integral da sentença alegando em síntese: ausência de ato ilícito; legitimidade da cobrança e inexistência de dano moral.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). Embora a recorrente alegue que a entrega do veículo não quita o débito, remanescendo saldo residual, não trouxe aos autos prova robusta da evolução do débito após o leilão, nem a demonstração de que o valor arrecadado foi insuficiente para cobrir as parcelas em aberto à época da apreensão.

(6). A negativação ocorreu em 24/02/2025 , meses após a instituição financeira já estar na posse do bem (novembro/2024). No sistema do Código de Defesa do Consumidor, cabia à ré comprovar a liquidez e a exigibilidade do saldo remanescente que justificasse a inscrição desabonadora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

(7). O valor fixado em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Portanto, deve ser mantido.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)